Tribunal: TJES
Processo: 5003315-34.2025.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003315-34.2025.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: GENERINDA PEREIRA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO QUALIFICADA. NULIDADE CONTRATUAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos de pensionista idosa, a fim de declarar a nulidade de contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e condenar o banco à repetição de indébito em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de vício de consentimento e falha no dever de informação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) aferir a validade do contrato de Cartão de Crédito RMC, considerando a alegação de vício de consentimento da consumidora hipervulnerável (idosa e pensionista); (ii) analisar o cabimento da repetição de indébito na forma dobrada; e (iii) verificar a ocorrência e o
quantum
dos danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) aplica-se à relação jurídica estabelecida com a instituição financeira (Súmula 297/STJ), figurando a beneficiária previdenciária idosa como consumidora
hipervulnerável
.

O
dever de informação
é direito básico do consumidor (Art. 6º, III, CDC), sendo o contrato de RMC notoriamente mais oneroso e complexo que o empréstimo consignado tradicional, o que exige prova inequívoca de que o consumidor foi cientificado sobre a natureza específica do produto.

A ausência de juntada da íntegra do contrato assinado pelo banco apelante, mesmo com a inversão do ônus probatório, configura falha probatória essencial e impede aferir se a consumidora foi devidamente cientificada das condições do RMC (juros rotativos) em contraposição ao mútuo parcelado.

A utilização limitada do cartão a saques/transferências depositados em conta corrente, sem a comprovação de seu uso para compras (função crédito), corrobora a tese de que a consumidora buscava um empréstimo consignado comum.

O argumento de assinatura a rogo (Art. 595, CC) não afasta o vício de consentimento ou supre a falha no dever de informação qualificada (Art. 6º, III, CDC), especialmente diante da vulnerabilidade acentuada da idosa.

A conduta do banco de impor um contrato nulo por falha no dever de informação configura prática abusiva (Art. 39, IV, CDC) e viola a boa-fé objetiva, impondo-se a declaração de nulidade do negócio jurídico.

A repetição de indébito em dobro (Art. 42, parágrafo único, CDC) é cabível, pois a cobrança indevida decorre da imposição de um contrato nulo, configurando conduta contrária à boa-fé objetiva e afastando a hipótese de engano justificável.

Os descontos indevidos efetuados diretamente em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, extrapolam o mero dissabor e configuram dano moral
in re ipsa
(presumido).

O
quantum
indenizatório de R$ 3.000,00 (três mil reais) atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e encontra-se em patamar de moderação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, a controvérsia recursal origina-se de descontos efetuados no benefício previdenciário (pensão por morte) da apelada, Generinda Pereira de Oliveira, referentes ao contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) nº 14623274, supostamente firmado com o banco apelante em 14/12/2018.

Na exordial, a autora alegou vício de consentimento, afirmando jamais ter contratado tal serviço, tendo, na verdade, buscado um empréstimo consignado comum, sendo, portanto, induzida a erro.

O MM. Juiz da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES julgou procedentes os pedidos autorais sob o fundamento de que o banco réu, ora apelante, violou o dever de informação (Art. 6º, III, CDC) e, crucialmente,
não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a regularidade da contratação
, visto que nem sequer providenciou a juntada aos autos da cópia do contrato assinado.

Cinge-se a controvérsia recursal, portanto, a aferir: (i) a validade do referido contrato, considerando o vício de consentimento alegado; (ii) o cabimento da repetição de indébito em dobro; e (iii) a ocorrência e o
quantum
dos danos morais.

De início, no que tange à invalidade do negócio jurídico, a sentença não merece reparo.

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de evidente relação de consumo (Súmula 297/STJ), figurando a apelada como consumidora hipervulnerável, por sua condição de idosa e pensionista de baixa renda.

Nestes termos, é direito básico do consumidor a "informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços" (Art. 6º, III, CDC).

A modalidade "Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC" é notoriamente mais onerosa e complexa que o empréstimo consignado tradicional. Nela, o consumidor não paga parcelas fixas com prazo definido, mas apenas o valor mínimo da fatura é descontado de seu benefício, incidindo juros rotativos sobre o saldo devedor, o que torna a dívida praticamente impagável e perpétua.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, em harmonia com o STJ, consolidou-se no sentido de que, para a validade de tal contratação, é imprescindível a prova inequívoca de que o consumidor foi devidamente informado sobre a natureza específica do produto, sob pena de reconhecimento de vício de consentimento.

No caso, observa-se que o banco apelante, mesmo após instado a especificar provas e tendo sido decretada a inversão do ônus probatório,
falhou em colacionar aos autos o documento essencial ao deslinde da causa, qual seja, a íntegra do contrato assinado pela consumidora
, tendo colacionado em seus petições apenas alguns trechos do ajuste, as faturas e um comprovante de TED no valor de R$ 1.668,88, o que não se mostra suficiente para a comprovação dos fatos objeto da demanda.

Conforme bem pontuou o Magistrado sentenciante, "o fato de existirem comprovantes de transferências, por si só, não se presta a comprovar a existência da contratação do empréstimo/saque".

Importante salientar, ademais, que as faturas juntadas pelo próprio apelante demonstram que a apelada jamais utilizou o cartão físico para compras, tampouco houve prova do seu desbloqueio para tal finalidade, constando dos extratos que o uso se limitou a saques depositados diretamente em sua conta corrente, tal como ocorreria em um empréstimo consignado comum.

Ora, a transferência de valores é ato compatível tanto com o RMC, quanto com o empréstimo consignado comum, que era a modalidade que a autora (idosa e de baixa familiaridade com produtos financeiros complexos) buscava.

A ausência do contrato assinado e a inexistência de prova da utilização do cartão em sua função de crédito (compras) impede aferir se a consumidora foi cientificada de que estava aderindo a um cartão com juros rotativos, e não a um mútuo parcelado.

Noutro viés, no tocante à alegação recursal de que a filha da apelada assinou o termo contratual "a rogo" (ID 70608931) e de que o título contratual seria prova inequívoca da ciência da consumidora, a tese também se mostra insubsistente para reformar o julgado.

A invocação da assinatura a rogo apenas reforça a condição de vulnerabilidade da apelada, que, por impossibilidade de firmar o documento, necessitou da intervenção de um terceiro. Neste cenário de vulnerabilidade acentuada, a mera identificação do título contratual como "Cartão de Crédito Consignado" não supre o dever de informação qualificada exigido pelo CDC.

Tratando-se de negócio jurídico potencialmente mais oneroso e complexo, caberia ao Banco Apelante provar, mediante termo apartado ou outro meio idôneo, que tanto a contratante (apelada) quanto a signatária a rogo receberam e compreenderam a distinção fundamental entre as naturezas do mútuo e do cartão de crédito consignado.

O atendimento ao formalismo do art. 595 do Código Civil não substitui a substância do art. 6º, III, do CDC.

Ademais, a ausência de juntada do contrato original e completo aos autos, conforme reconheceu a sentença, é uma falha probatória que o argumento da assinatura a rogo não tem o condão de sanar.

Dessa forma, a conduta do apelante, ao "prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade (...) para impingir-lhe seus produtos ou serviços", configura prática abusiva (Art. 39, IV, CDC) e violação direta à boa-fé objetiva, impondo-se a declaração de nulidade do contrato nº 14623274, como feito na origem.

Vencido esse ponto, passo à análise da repetição de indébito.

A sentença vergastada determinou a devolução em dobro, o que o apelante busca afastar, alegando ausência de má-fé.

Novamente, sem razão o recorrente.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 676.608/RS, superou a exigência de comprovação de má-fé (elemento subjetivo) para a aplicação do Art. 42, parágrafo único, do CDC.

O entendimento é de que a repetição em dobro é cabível sempre que a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, salvo hipótese de engano justificável.

No caso, o ônus de comprovar o engano justificável era do banco apelante, e dele não se desincumbiu. Ao contrário, a cobrança decorreu da imposição de um contrato nulo, baseado em falha estrutural do dever de informação, o que afasta qualquer justificativa plausível para o erro. Correta, portanto, a condenação à devolução dobrada.

Por fim, quanto aos danos morais, o apelo também não prospera, pois não se trata de mero aborrecimento.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que os descontos indevidos efetuados diretamente em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar e muitas vezes única fonte de subsistência do aposentado ou pensionista, extrapolam o dissabor cotidiano e configuram dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido.

Dessa forma, a fixação do
quantum
em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
pelo Juízo
a quo
não só atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, como se mostra inclusive aquém do patamar usualmente fixado por esta Câmara em casos análogos, não havendo que se falar em excesso, mas sim em moderação.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, haja vista que a prova dos autos (ou, mais precisamente, a ausência de prova) corrobora a tese de vício de consentimento da consumidora e a falha no dever de informação por parte da instituição financeira, o que sustenta a nulidade do contrato, a repetição em dobro e a indenização por dano moral.

Do exposto, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença vergastada.

Em atenção ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)